Tribunal: TJES
Processo: 5002315-53.2024.8.08.0008
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002315-53.2024.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PAGSEGURO INTERNET S.A.
RECORRIDO: EMILLY ROMAO RAFAEL
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. ENCERRAMENTO IMOTIVADO DE CONTA BANCÁRIA. BLOQUEIO DE VALORES EXISTENTES. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA. DANO MORAL RECONHECIDO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais na qual a autora reclama falha na prestação do serviço prestado pela requerida, notadamente o encerramento imotivado de sua conta, mesmo constando valores na mesma, o que ensejou prejuízos de cunho material e moral.

Sobreveio Sentença (ID
15286583
) julgando parcialmente procedentes os pedidos autorais, sob o seguinte dispositivo:

“
Ante o exposto,
CONFIRMO
a decisão que concedeu os efeitos antecipatórios da tutela de urgência (ID 49303301). Quanto ao pedido de desbloqueio da conta bancária,
JULGO-O PREJUDICADO
, extinguindo o processo, sem resolução de mérito, neste particular, nos termos do art. 485, VI, do CPC. No mérito
JULGO PROCEDENTE
o pedido autoral e
CONDENO

o requerido ao pagamento da quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) ao autor, a título de danos morais, com correção monetária a partir do arbitramento e juros legais a partir da citação. Por consequência,
RESOLVO O MÉRITO DO PROCESSO
, na forma do art. 487, I, do CPC
.”

Irresignada, a parte requerida interpôs recurso (ID
15287285
)
pretendendo a reforma da sentença, alegando, em síntese, a regularidade de sua conduta, a existência de indícios de fraude na conta da consumidora, a perda do interesse do banco em continuar a relação jurídica e, subsidiariamente, a redução dos danos morais.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível, tempestivo e o preparo foi realizado no prazo legal. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a r. Sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, com fulcro no Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal, o qual dispõe que:
“a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”
.

Embora seja desnecessária nova fundamentação, é de se destacar que a r. Sentença corretamente reconheceu que a controvérsia constante dos autos deve resolvida à luz da normativa de proteção ao consumidor, tendo a recorrida direito à inversão do ônus da prova, ante a verossimilhança de suas alegações, lastreada nos elementos de prova acostados à inicial e na sua hipossuficiência, na forma do art. 6º, VIII, CDC.

Por outro lado, a recorrente não logrou êxito em demonstrar a regularidade de sua conduta, de modo que, apesar de aduzir indícios de fraude, o que ensejaria o bloqueio da conta, quedou-se a apresentar sua narrativa, deixando de acostar aos autos quaisquer elementos de prova.

Isto posto, registro que havendo a inversão do ônus da prova, deve a fornecedora de serviços pautar suas alegações em elementos de prova, sob pena de não conseguir se desincumbir da responsabilidade civil.

Ademais, chamo atenção ao fato de que, logo após o bloqueio por “indícios de fraude”, a recorrente manifestou interesse em não mais continuar a relação jurídica entre as partes, o que demonstra que, desde o início, esse era o seu interesse.

Nesse ponto, inobstante a possibilidade de não mais permanecer na relação jurídica, a conduta da instituição financeira fora indevida pois, para além de cancelar a conta, bloqueou valores nela existentes, avisando a consumidora tão somente quando o tinha feito, o que acabou por gerar prejuízos à recorrida, que precisou prontamente acionar o poder judiciário para ver sanado o problema.

Desta feita, presente a falha na prestação do serviço e os prejuízos de natureza moral à consumidora, que ficou sem acesso à sua conta e ao seu próprio dinheiro, entendo correto o arbitramento de danos morais, estando o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) em consonância com a extensão do dano, de acordo com o seguinte trecho da sentença:

“
Destarte, a quebra de confiança e a sequência de defeituosos serviços prestados pelo requerido tipifica o dano moral passível de reparação, por ofensa à dignidade do consumidor (CF, art. 5º, V e X).

O dano extrapatrimonial tem previsão constitucional e tem finalidade dúplice, ou seja, deve ser considerado tanto o aspecto compensatório à vítima como o punitivo ao causador do dano, desestimulando-o à prática de atos semelhantes.

Considerando que tal espécie indenizatória não deve ser fonte de enriquecimento indevido da vítima, mas sim lhe trazer um conforto e coibir sejam perpetradas novas ilicitudes por parte do responsável por sua ocorrência, bem como diante da repercussão do fato praticado e do nível socioeconômico dos litigantes, entendo como razoável e proporcional a fixação da quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de dano imaterial (art. 6º, inciso VI, do CDC e art. 5º, incisos V e X, da CF/88).”

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

Patricia Duarte Pereira

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)